Tribunal: TJPA
Processo: 0002795-71.2013.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002795-71.2013.8.14.0029
APELANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

APELADO: MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0002795-71.2013.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE MARACANA

ADVOGADO:
MARCIA DA SILVA ALMEIDA
- OAB/PA 8206

APELADA:
MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO

ADVOGADO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES – DEF. PUBLICO

PROCURADORA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA -14ª PROCURADORIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E SALDO SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. SENTENÇA ALTERADA.

I-

O entendimento do STJ é pelo reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil.

II-

Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo, por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III-

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Sendo assim, todos os valores que não estão compreendidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontram-se prescritos.

IV-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

V-

Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

VI-

Fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII-

Recurso não conhecido, ante a intempestividade.

VIII-

Em sede de reexame necessário
mantenho o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS dos últimos cinco anos ao ajuizamento da ação, excluindo a multa de 40% (quarenta por cento)
. Fixo de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Tratam-se de
REEXAME RECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Maracanã
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ
, nos autos da
Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Salário a Servidor Temporário com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizado por
MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Isto posto, por tudo mais que dos autos consta e com esteio nos ditames da lei processual civil vigorante, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a inicial para indeferir o pedido de pagamento gratificação natalina e condenar o requerido, MUNICÍPIO DE MARACANÃ (Prefeitura Municipal), a pagar à autora, MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO, o valor correspondente às parcelas mensais de FGTS do período de 11.07.2008 a 30.12.2012, com exceção de eventuais períodos em que não houve a efetiva prestação de serviço à municipalidade, sobre os quais não haverá incidência de FGTS. A atualização monetária dos valores deferidos nesta sentença será feita por ocasião da liquidação da sentença, na forma da legislação pertinente e essa, com supedâneo nos incisos e parágrafos do art. 509, do Código de Processo Civil. Sobre os valores devidos à autora incidirão juros de mora de 1% e correção monetária com base no INPC, a partir da data da citação válida. Extingo o processo com resolução de mérito, com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Com espeque no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil, submeto esta sentença ao reexame necessário, no Segundo Grau de Jurisdição. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, dado que o feito se processou ao pálio da justiça gratuita e aos auspícios da Defensoria Pública. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. Verificado o trânsito em julgado desta decisão e procedidas às formalidades pertinentes, arquive-se o processo. Maracanã, 24 de fevereiro de 2017

Resumindo os fatos
, MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que exerceu a função de professora no Município de Maracanã-Pará, no período fevereiro de 2008 a dezembro de 2012, sob a égide de contrato por prazo determinado, comprovados por meio de contracheques emitidos no período. Durante o período laborado e por ocasião de sua rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS e demais verbas trabalhistas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido,
indeferindo o pedido de pagamento da gratificação natalina e condenando a requerente/ré a pagar à recorrida/autora o valor correspondente às parcelas mensais de FGTS.

Inconformada a Prefeitura de Maracanã interpôs apelação (ID 1532609)

Em suas razões, alega que a relação de trabalho entre a servidora e a prefeitura é regida pelo vinculo admirativo de contratação temporária, nos moldes do inc. IX do Art. 37 da Constituição Federal (CF), não havendo que se falar em direitos previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Aduz ainda que o art. 19-A da Lei 8.036/1990 “
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses prevista no art. 37 § 2º da CF, quando mantido o direito ao salário
”, não se aplica a espécie, tendo em vista que o citado dispositivo ao mencionar os termos trabalhador e contrato de trabalho, refere-se ao empregado sujeito as normas da CLT.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, desobrigando o estado do pagamento de FGTS à apelada.

MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO, em sede de contrarrazões, (ID 1532610), alega a intempestividade do recurso, pois segundo a recorrida a intimação se deu em 29.03.2017 e o recurso foi protocolado dia 12.07.2017. Requer, assim, o não conhecimento do recurso e a certificação do trânsito em julgado da sentença.

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial entendeu que a lide não configura nenhuma das hipóteses legais a justificar a intervenção ministerial. Portanto negou-se a manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal da apelação interposta pela PREFEITURA DE MARACANÃ.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante foi intimado da sentença no dia
29.03.2017
(quarta-feira)
(1532608 - Pág. 10), tendo como prazo final para a interposição recursal, o dia
25.04.2017 (terça-feira)
. Todavia, o recurso só fora interposto no dia
12.07.2017
, (ID 1532609 - Pág. 05). Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade, nos moldes do parágrafo 5º do art. 1.003 do CPC/2015.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR INTERPOSTA FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. "Constatado nos autos que a interposição da apelação se deu de forma extemporânea, de rigor o seu não conhecimento".

(TJSP; Apelação Cível 1027702-89.2018.8.26.0577; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 08/04/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO INTEMPESTIVA- INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA- NÃO CONHECIMENTO- PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE- VERIFICAÇÃO- ATO DE INTERPOSIÇÃO- ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IMEDIATA. Se a apelação é manifestamente intempestiva, é facultado ao Relator negar-lhe seguimento monocraticamente, não conhecendo do recurso. Os pressupostos de admissibilidade do recurso devem estar comprovados no ato de sua interposição. A justa causa hábil a flexibilizar a análise dos requisitos de admissibilidade recursal deve estar provada imediatamente e de plano, também no ato de interposição. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.07.122336-2/002, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR SALDO DE SALÁRIO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. 13º SALÁRIO QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A PROPORÇÃO DE 11/12. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1- A sentença condenou o Município de Palestina do Pará ao pagamento de salário do mês de novembro de 2013; metade do salário do mês de dezembro/2013, 13º salário proporcional 11/12, totalizando a quantia de R$ 2.200,00 (dois e duzentos mil reais).

2- Apelação do Autor. Verifica-se que o apelo do autor tomou ciência do teor da sentença, publicada no Diário Oficial no dia 15.04.2016 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente (18.04.2016 ) segunda-feira) com término para o dia 06.05.2016 (sexta-feira). Contudo, o Autor protocolou as razões de seu recurso somente no dia 11.05.2016 (quarta-feira) (fls.

37/42), portanto, 05 (cinco) dias depois do término do prazo, conforme bem observado pela secretária do Juízo a quo na certidão de fl. 46. Recurso não conhecido, vez que extemporâneo.

3- Apelação da Autora não conhecida.

(TJPA 2019.05238489-95, 211.298, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-16)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Passo à análise do REEXAME NECESSÁRIO.

Tratam-se de
REEXAME DE SENTENÇA
proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ
, nos autos da Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Salário a Servidor Temporário com Pedido de Tutela Antecipada em face
da PREFEITURA DE MARACANÃ
, ajuizada por
MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Isto posto, por tudo mais que dos autos consta e com esteio nos ditames da lei processual civil vigorante, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a inicial para indeferir o pedido de pagamento gratificação natalina e condenar o requerido, MUNICÍPIO DE MARACANÃ (Prefeitura Municipal), a pagar à autora, MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO, o valor correspondente às parcelas mensais de FGTS do período de 11.07.2008 a 30.12.2012, com exceção de eventuais períodos em que não houve a efetiva prestação de serviço à municipalidade, sobre os quais não haverá incidência de FGTS. A atualização monetária dos valores deferidos nesta sentença será feita por ocasião da liquidação da sentença, na forma da legislação pertinente e essa, com supedâneo nos incisos e parágrafos do art. 509, do Código de Processo Civil. Sobre os valores devidos à autora incidirão juros de mora de 1% e correção monetária com base no INPC, a partir da data da citação válida. Extingo o processo com resolução de mérito, com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Com espeque no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil, submeto esta sentença ao reexame necessário, no Segundo Grau de Jurisdição. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, dado que o feito processou-se ao pálio da justiça gratuita e aos auspícios da Defensoria Pública. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. Verificado o trânsito em julgado desta decisão e procedidas às formalidades pertinentes, arquive-se o processo. Maracanã, 24 de fevereiro de 2017.

O entendimento do STJ é pelo reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil, desde o códex de 1973 ao Novo Código de Processo Civil (CPC/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE.

1. O acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a dispensa do exame obrigatório, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior ao limite legal, não se aplica a sentenças ilíquidas, pressupondo a certeza de que a condenação não superará o citado teto, previsto seja no art. 475 do CPC/1973 ou no 496 do CPC/2015, inadmitindo-se mera estimativa quanto a tal limite. Na mesma linha: REsp 1.717.256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1.760.371/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Rel. DJe 21/11/2018 e REsp 1.664.062/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017.

(REsp 1827304/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAM
IN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo.

2.

Não se revela admissível presumir que a importância condenatória

seja

inferior

ao

valor

fixado

na

legislação,

uma

vez

que

a

dispensabilidade

da remessa necessária pressupõe a certeza de que o valor da condenação não supere o limite de 60 salários mínimos.

(AgInt no AREsp 658.925/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA: DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015: ART. 496 - DUPLO GRAU DE JUSRISDIÇÃO: OBRIGATORIEDADE. 1. Procede-se ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses do art. 496, do CPC/2015 e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença condiciona-se à confirmação pelo Tribunal. 2. Em caso de condenação do Estado e respectivas autarquias e fundações de direito público, excetua-se a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for em valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496 do CPC/2015). 3. Tratando-se de sentença ilíquida, imperioso o duplo de grau de jurisdição. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.14.000279-5/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

VOTO

Reexame necessário - valor correspondente ao fundo de garantia por tempo de serviço.

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo, por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos, remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito de
MARIA FLORACI MONTEIRO CARVALHO
de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um
lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

REEXAME NECESSÁRIO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O prazo prescricional aplicável no caso em tela é o previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisado de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, a autora faz jus os valores relativos as parcelas do FGTS dos últimos cinco anos, a contar da data do ajuizamento da ação.

REEXAME NECESSÁRIO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Em sede de reexame necessário, no que tange aos juros de mora e correção monetária,
deve ser seguido o que foi definido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim,
as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ (
TEMA 905
), em que aplicou a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, sujeitam-se aos seguintes encargos
:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela PREFEITURA DE MARACANÃ, ante sua manifesta intempestividade.

Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, altero a sentença apenas no que tange ao período das parcelas do FGTS a serem pagas, para que se respeite a prescrição quinquenal, sendo, portanto, devido os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem a incidência dos 40% (quarenta por cento) da multa rescisória.

Fixo juros e correção monetária nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/08/2020